Tribunal: TJMT
Processo: 1023257-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023257-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ISABELA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 070.700.501-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ALAN FERREIRA - CPF: 065.597.721-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 085.512.491-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 070.331.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATEUS GAMES COENE - CPF: 067.631.081-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023257-20.2024.8.11.0000

PACIENTE: ISABELA CRISTINA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [POR ENVOLVER ADOLESCENTE], ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA GESTANTE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL COM O ENCARCERAMENTO NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ Agravo regimental improvido”
[STJ, AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023].

Não se comprovando a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado e acompanhamento pré-natal para a presa gestante, descabida a substituição do cárcere provisório pela prisão domiciliar.

O pedido de
habeas corpus
se processa gratuitamente, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023257-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL MACHADO VIVIANI NICOLAU (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ISABELA CRISTINA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ISABELA CRISTINA DE SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas na sua forma majorada, associação para o tráfico e posse de arma com numeração raspada [artigos 33,
caput
, c/c o artigo 40, IV, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006 e 16, §1
o
, IV, da Lei n. 10.826/2003].

A Defensoria Pública busca a substituição da custódia preventiva por domiciliar, sob os argumentos de que:
1)
aproximadamente 2 (dois) meses depois da prisão, constatou-se que a paciente está gestante;
2)
a unidade prisional onde está custodiada não dispõe de infraestrutura médica adequada para oferecer os cuidados necessários durante a sua gestação;
3)
manter a paciente “
nas condições carcerárias significa submeter tanto a genitora quanto a criança em um ambiente de risco
”.

Ao final, requer a colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, III, IV e V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal. Além disso, postula que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de pessoa hipossuficiente. [doc. digital n. 234420684].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 234708163].

A autoridade coatora prestou informações e a complementou [docs. digitais n. 236390664 e 236646691].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 237528155].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023257-20.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetida ISABELA CRISTINA DE SOUZA, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1008129-39.2024.8.11.0000.

Os autos mostram que a paciente foi presa em flagrante delito, junto com outros 6 (seis) coacusados, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 35,
caput
; 33,
caput
, c/c o artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e 16, §1
o
, IV, da Lei n. 10.826/2003 [tráfico de drogas majorado por envolver adolescente, associação para o tráfico e posse de arma de fogo com numeração raspada].

A despeito do descuido do Defensor Público com a instrução do
writ
, em consulta ao Sistema PJE, localizei a denúncia oferecida pelo Ministério Público, da qual transcrevo excertos para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“Segundo apurado, por ocasião dos fatos, a Polícia Militar do Estado, através da Agência Regional de Inteligência do 6º CR, e a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, levantaram informações no sentido de que
na residência situada na Rua Madri, ao lado da casa de nº 960, no Bairro Jardim das Oliveiras, funcionava um ponto de venda de drogas instalado pela facção Comando Vermelho, no qual diversos membros do grupo estavam atuando na atividade criminosa
.

Diante disso, os agentes públicos realizaram diligências visando corroborar as informações iniciais, de maneira que, durante a vigilância, foi constatada uma intensa movimentação de pessoas, denotando a prática da mercancia ilícita. Assim, foram acionadas diversas equipes que estavam de plantão no intuito de realizar os procedimentos policiais necessários para coibir a ação dos denunciados.

Infere-se dos autos que, no momento em que perceberam a presença das viaturas policiais, alguns dos denunciados passaram a empreender fuga do local, pulando os muros das residências adjacentes ao imóvel onde os fatos estavam ocorrendo.
Diante da ação dos acusados, os agentes policiais ingressaram na casa, onde lograram êxito em realizar a abordagem de Isabela Cristina De Souza, moradora da residência
, Endillyn Myllena Conceição dos Santos, Guilherme Aparecido Araujo do Nascimento, além do menor Adylson Duarte do Nascimento, o qual estava tentando pular o muro, porém foi obstado pelos policiais.

Na sequência, os policiais passaram a realizar buscas na residência, onde encontraram, de imediato, 01
(uma) peça de maconha e uma balança de precisão que estavam em cima de um fogão. Também foi localizado um pedaço grande de maconha em cima de um armário da sala, bem como 118 (cento e dezoito) papelotes de pasta base de cocaína, os quais estavam no interior de uma bolsa feminina localizada na cozinha
. Além disso,
foi localizado no interior de uma mala que estava no quarto da denunciada Isabela, uma arma de fogo calibre 38, com numeração parcialmente suprimida
.

Infere-se que, frente à complexidade da ocorrência, foi acionada uma equipe do Canilfron, a qual apoiou as buscas com a utilização de um cão farejador, possibilitando ainda a localização no quintal da residência mais um pedaço médio e um grande de maconha, além de uma sacola contendo uma porção média de maconha na geladeira.
Ainda foi localizada a quantia de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais) oriunda do tráfico de drogas e diversos aparelhos celulares
.

Dessume-se que os policiais averiguaram que os denunciados ainda possuíam mais uma quantidade de drogas escondido em uma residência localizada na Rua das Margaridas, próximo ao local dos fatos. Diante disso, as equipes se deslocaram até o imóvel mencionado onde, com o auxílio do cão farejador, localizaram quatro tabletes de maconha embaixo de um sofá, além de um simulacro de arma de fogo. Foi constatado ainda que o denunciado Cleiton Eduardo Souza de Oliveira, vulgo "Calango" e sua esposa Lenita Aparecida de Almeida, menor de idade, residiam no local e eram responsáveis pelo depósito e guarda do entorpecente pertencente ao grupo.

Durante o cerco aos acusados que haviam evadido do local pulando os muros das residências, os policiais lograram êxito em efetuar a prisão de Alan Ferreira, Diogo de Jesus Rodrigues e Lucas Mateus Gomes Coene, todos envolvidos na mercancia ilícita de drogas praticada pelo grupo.

Ainda, foi constatado que o denunciado Cleiton Eduardo de Oliveira, vulgo Calango, também havia empreendido fuga da residência da acusada Isabela e se encontrava escondido em uma casa localizada na Rua 06, no Bairro Jardim das Oliveiras. Diante disso, as equipes policiais efetuaram diligências no imóvel mencionado, onde efetuaram a prisão do acusado Cleiton.

Diante dos fatos, todos os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante”

Depois, na audiência de custódia, ocorrida em 26 de junho de 2024, a autoridade coatora, após requerimento formulado pelo Ministério Público, converteu a prisão preventiva da paciente, sob estes fundamentos:

“
[...]

entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo em
razão das circunstâncias em que fatos ocorreram revelando, até o momento, a ocorrência do crime de TRÁFICO DE DROGAS, na medida em que foram apreendidos 118 (cento e dezoito) papelotes de pasta base de cocaína; várias porções de maconha em diferentes locais da residência; R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais) em dinheiro; 01 (um) revólver calibre .38 inoxidável, marca Taurus, com numeração ilegível; 01 (um) simulacro de pistola Glock e 01 (uma) balança de precisão
, conforme auto de prisão e apreensão juntado ao Id. 160286654.

Ainda, juntada o laudo pericial das substâncias apreendias ao Id. 160286656, o resultado foi positivo para a presença de Cocaína e Maconha referente às substâncias apreendidas e listadas no laudo pericial n° 531.3.10.9047.2024.186850-A01 (4689g; 1,61g; 66g; 535g; 0,20g de Maconha e 63,05g de Cocaína).

A quantidade e diversidade das drogas, bem como o equipamento para pesagem e fracionamento das substâncias, indicam um comércio contínuo e organizado
.

[...] em relação à autuada ISABELA CRISTINA DE SOUZA,
embora não constem registros criminais atuais, ela informou ser simpatizante da facção criminosa do Comando Vermelho e estaria realizando a venda das substâncias em sua residência
[...] e, levando em consideração a prática do delito ter sido realizada em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, mais que necessária a segregação dos autuados, já que
a natureza do crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública
.

[...]

O pedido de prisão domiciliar de ISABELA CRISTINA DE SOUZA não pode ser acolhido. Embora possua filhos menores, o entorpecente foi apreendido em sua residência e esta confessou, em Delegacia, que exercia a traficância dentro de sua casa, onde residem os filhos, os quais estão expostos à conduta delitiva
. Assim, não há como deferir a prisão domiciliar à custodiada, pois tal medida é deferida em benefício do interesse da criança, que não seria atendido no caso em comento.
Saliento que as crianças não ficarão desamparadas, pois estão sob os cuidados da família extensa (avó)
.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ISABELA CRISTINA DE SOUZA [...]”

Posteriormente, em 12 de agosto de 2024, o juízo singular, revisando a necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva da paciente, indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa, em decisão assim exarada:

“O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão
.

Portanto,
pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva de ISABELA CRISTINA DE SOUZA
[...]”

A defesa sustenta que a gestação da paciente e o fato de o estabelecimento prisional não possuir infraestrutura médica adequada, implicam, automaticamente, na substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Não desconheço a condição peculiar dela e as infra estruturais dos presídios mato grossenses; contudo, não verifico, nessa etapa de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada.

Na hipótese, a custódia preventiva se alicerçou no fato de a paciente, junto com outros coacusados,
utilizar sua residência como ponto de venda/armazenamento de drogas
e de
atuar como facilitadora e membro da facção criminosa ‘Comando Vermelho
’.

Some-se a isso que houve a apreensão de quantidade significativa de drogas [118 (cento e dezoito) papelotes de cocaína, além de diversas porções de maconha], de uma arma de fogo com numeração raspada, dinheiro sem procedência lícita e outros objetos usados no comércio malsinado de drogas [dichavador, balança de precisão e aparelhos celulares].

Nesse diapasão, as circunstâncias que envolvem a prisão evidenciam a
gravidade concreta da conduta
e a necessidade de manutenção da custódia preventiva, impedindo, neste
iter processual
, a concessão do benefício legal.

Isso porque, de acordo com as provas trazidas no caderno processual, a paciente utilizava sua própria residência como ponto de apoio para a sua atuação com o grupo criminoso, tratando-se de verdadeiro despropósito retirá-la do ambiente prisional onde está custodiada e realocá-la no local onde, em tese, praticava habitualmente o comércio ilegal de drogas.

Nesse sentido:

“[...] No que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas [...] No caso, tenho, pois, que a negativa de prisão domiciliar à Agravante pelo eg. Tribunal a quo, não obstante possua filho menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a peculiar situação da agente, tendo a eg. Corte de origem consignado que: "[...]a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal"; assim verifica-se que é patente o risco que a Agravante oferece ao filho menor, haja vista a sua ligação com facção criminosa, sendo que, na hipótese, mostrou-se tolerante à manutenção de substância entorpecente dentro da residência, onde, também, reside pessoa menor de idade, no caso a sua prole, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, estando devidamente fundamentada a negativa de imposição de prisão domiciliar à ora Agravante [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 645.434/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Noutro giro, a autoridade coatora complementou as informações prestadas e encaminhou prontuário médico de ISABELA e relatório elaborado pela Enfermeira da CPFC, no qual consta o registro que a paciente está sendo acompanhada e recebendo o tratamento necessário na unidade prisional,
verbis
:

“
Após confirmação da gestação através do exame feito em 14.8.2024, foi encaminhada para consulta online com a Ginecologista/Obstetra da SESP para iniciar o pré-natal em 15.8.2024 (conforme prontuário anexo), foram solicitados exames laboratoriais e exame de imagem (Ultrassonografia), bem como prescrita medicação para o controle da pressão arterial, tendo em vista a PPL ter relatado Doença Hipertensiva Específica da gestação (DHEG) nas últimas gestações.

Atualmente estamos sem médico na Unidade atendendo de forma presencial, contando com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, quando esta disponibiliza a vaga para a consulta extramuros.

Até a presente data a PPL, mantém sem queixas”
(doc. digital n. 236648654)

É pacífico na jurisprudência se admitir a prisão domiciliar quando demonstrado alguma particularidade da paciente ou quando a unidade prisional não tem condições de lhe propiciar o tratamento médico necessário; contudo, não é o que se verifica no caso em análise, de modo que descabido se falar na substituição da segregação provisória.

Nesse sentido:

“[...] Uma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a primeira paciente seja efetivamente imprescindível aos cuidados do filho menor (o qual, inclusive, está aos cuidados de terceiros noutro país), bem como
de que a segunda paciente não esteja recebendo tratamento necessário e adequados na Unidade Prisional, afigura-se descabido agraciá-las com o benefício descrito no art. 318 e 318-A do CPP
. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial”
(TJMT, N.U 1011536-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP CONFIGURADOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA [...]
PACIENTE GESTANTE E COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO
[...]
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE A PACIENTE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. ORDEM DENEGADA
” (TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 52020248720218217000, Terceira Câmara Criminal, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 15-12-2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ISABELA CRISTINA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024